Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-70.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. HERDEIRA. ADJUDICAÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC.
1.Se a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), não tendo juntado aos autos qualquer prova capaz de comprovar concretamente que os descontos efetivados no momento do pagamento do prêmio foram feitos de forma legal, impõe-se a condenação da administradora de consórcio ao pagamento do valor total quitado pelo seguro.
2. Nos termos do art. 397, do CC, em se tratando de dívida certa, líquida e exigível, osjurosde mora e acorreçãomonetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.
3. Apelo provido.